Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-25.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-25.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA LUZ DE SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800223-25.2020.8.14.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DA LUZ DE SOUSA FERREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/PA Nº 27136-A E VERÔNICA CORDEIRO MORAES OAB/MA Nº 20.938

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA Nº 20.601-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TARIFAS BANCÁRIAS - CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA REFORMADA.

1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança das tarifas em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova;

2. Nos termos da Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central, as mencionadas tarifas bancárias devem estar previstas no contrato firmado ou terem sido previamente autorizadas ou solicitadas pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento;

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso de apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA LUZ DE SOUSA FERREIRA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7912420), aduz a autora/apelante que possui conta salário junto ao Banco Bradesco S.A. para receber seu benefício previdenciário, conta essa que não deveria ter ônus algum ante a sua natureza, todavia passou a sofrer descontos em sua conta oriundos de taxas e encargos financeiros e notou que havia se tornado conta corrente, requerendo a condenação do banco na repetição do indébito bem como em danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7912438) julgando a ação improcedente, pois considerou que uma vez que a autora fez uso dos serviços de conta corrente, não poderia requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Inconformada autora interpôs recurso de apelação (ID. 7912440), alegando a ausência de provas de que tenha realizado solicitação de adesão a conta corrente, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual a instituição financeira pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 7912444).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a ausência de provas de que tenha realizado solicitação de alteração da sua conta salário para conta corrente, devendo a sentença ser reformada ante a inexistência de negócio jurídico, para que ocorra a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de tarifas bancárias, bem como requer que o banco seja condenado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S/A cobrou da parte autora a tarifa bancária, vez que a apelante utilizava sua conta bancária não somente para recebimento de sua previdência social relativa à sua aposentadoria, mas realizava outras transações, passando o banco a lhe entregar outros serviços (Cesta Bradesco Expresso), que deveriam ser contra prestados, conforme Resolução do Banco Central do Brasil – BACEN n. 3.919.

Apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira, e, não tendo a instituição bancária juntado aos autos o contrato de adesão à conta corrente, deve o apelado suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças da apelante, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

No que concerne à indenização por danos materiais e considerando a ilegítima cobrança das tarifas, necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

A apelante pugna também pela condenação do apelado em danos morais, ante os descontos injustificados perpetrados em sua conta.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o cancelamento das cobranças de tarifas bancárias a título de Cesta Bradesco Expresso na conta (salário) bancária da autora (Banco Bradesco, agência 1947, Conta: 502682-2); a restituição em dobro dos descontos indevidos no montante informado pela autora de R$ 1.711,00 (mil setecentos e onze reais), bem como os demais descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir dos descontos com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e

juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ; e, por fim, diante da procedência dos pedidos iniciais, inverto o ônus sucumbencial e determino a parte requerida, ora apelada, que arque com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2ª, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/05/2023